Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCUSSÃO. OITIVA DE UMA ÚNICA INFORMANTE. AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condená-la como incursa na pena do artigo 140, caput, c/c art. 141, III, ambos do Código Penal, estabelecida em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, convertida em uma pena restritiva de direito.
2. Em suas razões (ID 56623209), a apelante alega que o Juízo de origem “ignorou, por completo, todas as teses defensivas relativas ao art. 140, caput, c/c o art. 141, III, do CP, que poderiam levar à absolvição, sem sequer mencionar, em sua fundamentação, qualquer argumento de defesa apresentado nas alegações finais”. Acrescenta que FLÁVIA e REGINA afirmaram ter sido vítima do mesmo crime contra a honra e, por isso, possuem interesse no deslinde da controvérsia e que não consta dos autos nenhuma outra testemunha ou prova. Salienta que não restou comprovado a presença de outras pessoas no dia dos fatos, visto que não foram arroladas outras testemunhas. Por fim, requer a nulidade da sentença ou sua reforma, a fim de absolver a apelante.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 58417490). Contrarrazões ofertadas (ID 57153280). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 57588058).
4. Consta da queixa-crime que: “A autora começou a se relacionar com Terle Rodrigues Gomes Uessugue, que é o ex da ré, após ele já ter se separado dela. Porém, a requerida Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues, nunca aceitou o término da relação. Sendo assim, após descobrir que seu ex estava com um novo relacionamento, começou a perseguir a autora. (...) A ré não satisfeita em injuriar seu ex-companheiro, difamar e ameaçar a parte autora pelas vias sociais, instagram, WhatsApp, começou a frequentar o comércio abaixo do prédio que a autora reside, como forma de intimidar a requerente. Como se não bastasse isso, no dia 15 de fevereiro de 2022, uma amiga da autora estava no comércio, Regina Limas, quando a ré chegou ao local e começou a discutir e causar uma confusão com Regina, xingando-a com palavras torpes e ofendendo sua honra, através da injúria, exatamente abaixo do prédio que a autora reside. Diante disto, Regina chamou Flavia por meio do interfone do prédio, informando a confusão que a ré estava realizando na frente de seu prédio, solicitou que a autora se dirigisse até a entrada do prédio, o que fez de imediato. Ao chegar na entrada do prédio que reside, onde Fernanda estava fazendo a confusão, a autora começou a ser ofendida e injuriada, através das seguintes palavras proferidas pela ré: “PUTA”, “VAGABUNDA”, “PIRANHA”, além de proferir ameaças dizendo que “PAGARIA POR TUDO QUE FEZ” (...)”.
5. Preliminarmente, verifica-se que, no termo circunstanciado n. 0705120-33.2022.8.07.0004, foi reconhecida a decadência do direito de ação de FERNANDA e REGINA quanto ao crime de injúria envolvendo ambas as partes e FLÁVIA.
6. No caso concreto, resta evidenciada a enorme beligerância entre as partes, que são vizinhas, em virtude do término do relacionamento amoroso da querelada FERNANDA com o Sr. TERLE, ao passo que TERLE passou a se relacionar com a querelante FLÁVIA.
7. Extrai-se do conjunto probatório constante dos autos a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação da acusada, pois a única testemunha ouvida em audiência (ID 57153229) foi a Sra. REGINA, que possui envolvimento emocional e afetivo com a querelante FLÁVIA, sua vizinha e amiga. Com efeito, afasta-se a robustez exigida para a condenação, visto que sequer foram ouvidas outras testemunhas que estivessem no comércio ou no prédio por ocasião dos fatos. Ressalte-se que as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estacionamento do prédio não são aptas a esclarecer se as ofensas mencionadas foram proferidas por ocasião de discussão entre as partes (ID 57152769).
8. Não sendo possível a formação da plena convicção de que a acusada tenha praticado o fato descrito na queixa-crime, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do in dubio pro reo, corolário do Princípio da Presunção de Inocência.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA para promover a absolvição da querelada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Sentença reformada. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.